Tribunal: TJES
Processo: 5007497-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007497-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007497-15.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S.A. (BANDES).

ADVOGADOS : ITALO SCARAMUSSA LUZ E OUTROS.

RECORRIDO : ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA.

ADVOGADA : BEATRIZ QUINTANA NOVAES.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A questão que se submete a exame diz respeito à possibilidade, ou não, de o Agravante (proprietário fiduciário) reaver, por meio de busca e apreensão, o bem móvel dado em garantia fiduciária (máquina para extrusão a quente de perfis de alumínio, fabricada por Extral Technology Srl), no curso do processo de recuperação judicial da empresa Agravada (devedora fiduciária).

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau suspendeu o feito, com base no art. 313, V, “a”, do CPC/15, por depender do julgamento da ação de recuperação judicial da empresa Agravada, ao fundamento de que houve o reconhecimento da essencialidade do bem ao funcionamento da empresa.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais, que (i) a Agravada passa por processo de recuperação judicial e possui débito, garantido com alienação fiduciária de bem móvel (máquina para extrusão a quente de perfis de alumínio, fabricada por Extral Technology Srl), em favor do Banco Agravante; (ii) a decisão deixou de enfrentar argumento do Agravado, implicando ausência de fundamentação e nulidade; (iii) o bem objeto da busca e apreensão não é essencial à manutenção da Empresa Agravada, vez que é de conhecimento público e notório a existência de outra máquina, de idêntica função, operando nas dependências da Recorrida; (iv) o Banco credor, na condição de proprietário fiduciário do bem em questão, não deve se submeter aos ditames da recuperação judicial, na forma do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05.

Pois bem.

PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em primeiro lugar, é preciso afastar a preliminar arguida pelo Agravante de que a decisão carece de fundamentação, por não enfrentar as alegações do autor/Agravante de que o bem objeto da busca e apreensão não é essencial à manutenção da empresa Agravada, uma vez que, conforme alega, existe na empresa outra máquina idêntica que poderá plenamente realizar, sozinha, a prensagem dos perfis de alumínio, sem comprometimento da manutenção das atividades empresariais.

Não obstante, o c. STJ tem jurisprudência sedimentada que orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

No caso, ao contrário do que alega o Agravante, o Juízo
a quo
enfrentou a questão da essencialidade do bem, fundamentado no parecer emanado da Administradora Judicial nomeada nos autos da Ação de Recuperação Judicial da empresa ré, ora Agravada, que se manifestou pela “clara essencialidade da Máquina de Prensa de Extrusão a Quente de Perfis Alumínios”.

A alegação do Agravante de que a existência de outra máquina que conseguiria desempenhar, sozinha, os trabalhos da empresa afastaria a essencialidade do bem objeto da busca e apreensão revela-se apenas como inconformismo da parte a respeito do que fora decidido, mas não significa que a decisão carece de fundamentação.

As alegações ora aventadas pelo Agravante confundem-se com o mérito recursal, que será analisado a seguir.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente.

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, e analisando o mérito recursal, entendo por alterar, em parte, a conclusão adotada pelo Juízo prolator da decisão.

O Agravante alega, em seu favor, que, na condição de proprietário fiduciário do bem objeto da busca e apreensão, não deve se submeter aos ditames da recuperação judicial, na forma do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05.

No entanto, ainda que, em regra, os credores fiduciários não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, o magistrado de primeiro grau suspendeu a demanda de busca e apreensão, para aguardar o resultado do processo de recuperação judicial da Agravada, por entender pela
essencialidade
do maquinário (bem gravado em garantia) ao funcionamento da empresa.

Referida condição incide na ressalva prevista na parte final do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

Nesse sentido, o argumento recursal do Agravante encontra óbice no que a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça entende a respeito do tema e do que se entende por “
bens de capital
” do aludido dispositivo legal.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “bem de capital a que se refere a parte final do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 é o bem corpóreo (móvel ou imóvel)
utilizado no processo produtivo da emp
resa e que se encontra em sua posse
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.680.456/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021).

No mesmo sentido, “Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são:
bem corpóreo
(móvel ou imóvel), que se encontra na
posse direta do devedor
, e, sobretudo, que
não seja perecível nem consumível
, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period” (REsp n. 1.758.746/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.).

Por refletir entendimento bastante elucidativo, transcrevo excerto do voto condutor de precedente da Segunda Seção do STJ, que trata da extensão da regra principiológica da preservação da empresa, sob a relatoria da e. Ministra Maria Isabel Gallotti:

Passo a recordar os precedentes desta Seção em que se interpretou a ressalva pertinente a "bem de capital" constante do dispositivo legal comentado.

No julgamento do CC 110.392/SP, sob a relatoria do Ministro Raul Araújo, em que o imóvel em que se situa o parque fabril da empresa suscitante era o bem sujeito ao gravame, decidiu esta Seção:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IMISSÃO DE POSSE NO JUÍZO CÍVEL. ARRESTO DE IMÓVEL NO JUÍZO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CURSO. CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. BEM NA POSSE DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. Em regra, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem imóvel (Lei federal n. 9.514/97) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05. 2.
Na hipótese, porém, há peculiaridade que recomenda excepcionar a regra. É que o imóvel alienado fiduciariamente, objeto da ação de imissão de posse movida pelo credor ou proprietário fiduciário, é aquele em que situada a própria planta industrial da sociedade empresária sob recuperação judicial, mostrando-se indispensável à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados.

(...).

No CC 119.337/MG, também de iniciativa de engenho de açúcar e álcool, a solução, de novo atendida a particularidade dos autos, foi a mesma:

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS EXCEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO NA POSSE DO DEVEDOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR. 1. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sendo vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei. 2. Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial. 3. No caso dos autos, como o processamento da recuperação judicial foi deferido em 14.10.2010, o prazo de 180 dias previsto na Lei de Falências já se esgotou. Cumpre frisar, porém, que o escoamento do prazo sem a apresentação do plano de recuperação judicial não se deveu a negligência da suscitante, mas sim à determinação da suspensão do processo de recuperação em vista de dúvida surgida acerca da competência para o julgamento do feito. 4. Diante disso, como não se pode imputar à sociedade recuperanda o descumprimento do prazo de 180 dias, e tendo em conta que o deferimento imediato do pedido de busca e apreensão coloca em risco o funcionamento da sociedade e o futuro plano de recuperação judicial, já que os bens objeto do contrato de compra e venda com reserva de domínio, no caso, são o "coração de uma usina de açúcar e álcool", mostra-se correta a manutenção dos referidos bens na posse da suscitante, até ulterior deliberação.

No caso, os bens qualificados como o "coração de uma usina de açúcar e álcool" eram o maquinário necessário à produção da usina (dois ternos de moenda; duas esteiras de arraste 78"; um Chutty Donelly 78" em aço inox 4mm, com cantoneira em aço carbono e visor em acrílico; um desfibrilador COP-5 78"; um picador COP-8 78"; e, um espalhador de cana 78)".

Tem-se, portanto, que imóveis e maquinários empregados no exercício da atividade produtiva enquadram-se, qualquer que seja a abrangência conferida ao conceito de "bem de capital", na ressalva contida na parte final do §3º do art. 49.

Assim, em princípio, em se tratando de bens imóveis ou móveis, utilizados no processo produtivo, não cabe a sua retirada do estabelecimento do devedor durante o denominado stay period. Havendo controvérsia a respeito da necessidade do bem para o soerguimento da empresa, caberá ao juízo da recuperação a competência para decidir acerca de sua essencialidade e, portanto, da respectiva entrega imediata ao titular da propriedade resolúvel para execução da garantia ou, ao contrário, da impossibilidade de sua retirada do estabelecimento do devedor, durante o stay period.

[Sem grifos no original]

À luz do entendimento exposto, não prospera a alegação do Agravante acerca da não essencialidade do maquinário objeto de busca e apreensão única e exclusivamente por haver outra máquina, de idêntica função, operando nas dependências da Recorrida, se a mesma também é necessária ao exercício da atividade produtiva da recuperanda.

A despeito disso, verifica-se que a determinação de suspensão da busca e apreensão, imposta na decisão ora agravada, não considerou apenas o período de blindagem do patrimônio da empresa em recuperação judicial, previsto no art. 6
o
, §4
o
, da Lei nº 11.101/05, denominado “stay period”, em contrariedade à jurisprudência do c. STJ.

Assim, não obstante à essencialidade do bem gravado em garantia fiduciária, bem como sua consideração como “bem de capital”, deve a suspensão da ação de busca e apreensão limitar-se ao período previsto no art. 6
o
, §4
o
, da Lei nº 11.101/05, por não ser cabível a sua retirada do estabelecimento do devedor durante o denominado “stay period”.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar que a suspensão da ação de busca e apreensão limite-se ao período previsto no art. 6
o
, §4
o
, da Lei nº 11.101/05, na forma do que determina a jurisprudência do c. STJ.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO. REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. SUSPENSÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM EM POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O “STAY PERIOD”. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O c. STJ tem jurisprudência sedimentada que orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Preliminar de nulidade por carência de fundamentação rejeitada.

2. No mérito, a questão que se submete a exame diz respeito à possibilidade, ou não, de o Agravante (proprietário fiduciário) reaver, por meio de busca e apreensão, o bem móvel dado em garantia fiduciária (máquina para extrusão a quente de perfis de alumínio), no curso do processo de recuperação judicial da empresa Agravada (devedora fiduciária).

3. Ainda que, em regra, os credores fiduciários não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, a demanda de busca e apreensão foi suspensa para aguardar o resultado do processo de recuperação judicial da Agravada, em razão da essencialidade do maquinário (bem gravado em garantia) ao funcionamento da empresa. Ressalva prevista na parte final do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05.

4. “Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, ‘bem de capital’, ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period” (REsp n. 1.758.746/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.).

5. Não obstante à essencialidade do bem gravado em garantia fiduciária, bem como sua consideração como “bem de capital”, deve a suspensão da ação de busca e apreensão limitar-se ao período previsto no art. 6
o
, §4
o
, da Lei nº 11.101/05, por não ser cabível a sua retirada do estabelecimento do devedor durante o denominado “stay period”.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.